Tribunal: CARF
Processo: 19613.734500/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%. JUROS DE MORA INCIDENTES. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada em face de auto de infração lavrado para exigência de multa isolada de 150%, prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, aplicada em razão de compensação previdenciária não homologada, sob alegação de falsidade na declaração apresentada.
1.2. O auto de infração fundamentou-se na constatação de que os créditos declarados haviam sido anteriormente utilizados por empresa sucedida, em processo administrativo já julgado desfavoravelmente, sendo identificadas divergências nos valores, ausência de comprovação da origem dos créditos, e omissão reiterada a intimações.
1.3. A parte-recorrente alegou precipitação no lançamento da penalidade, por pendência de julgamento definitivo do crédito declarado, além de apontar pretensa inconstitucionalidade da multa, inexistência de dolo, desproporcionalidade da penalidade e aplicação indevida de juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia envolve:
2.1.a) a legitimidade do lançamento da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003 antes da decisão definitiva sobre a homologação da compensação;
2.1.b) a caracterização de falsidade na declaração apresentada à Receita Federal do Brasil para fins de compensação previdenciária;
2.1.c) a incidência de juros de mora sobre a multa isolada; e
2.1.d) a possibilidade de redução do percentual da multa com base em retroatividade benigna ou princípios constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recurso voluntário foi parcialmente conhecido, com exclusão das alegações de inconstitucionalidade, por força da Súmula CARF no 2, que veda ao órgão julgador administrativo a análise de inconstitucionalidade de lei tributária.
3.2. As teses recursais relacionadas à existência e validade dos créditos compensados foram consideradas alheias ao objeto do auto de infração, por já terem sido analisadas em processo administrativo específico, cujo resultado foi considerado definitivo pela autoridade de origem.
3.3. A jurisprudência do colegiado firmou entendimento no sentido de que a compensação com créditos previdenciários inexistentes ou já utilizados por empresa sucedida, declarada em GFIP como se legítimos fossem, caracteriza falsidade nos termos do §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, legitimando a aplicação da multa isolada no percentual de 150%.
3.4. Não se acolheu a alegação de ausência de dolo, porquanto a falsidade na declaração se configurou pela apresentação de crédito sem liquidez e certeza, em duplicidade com utilização já indeferida, sem elementos que justificassem o equívoco.
3.5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por apresentação de manifestação de inconformidade não impede o lançamento da multa isolada, desde que observado o rito legal e promovida a reunião dos processos para decisão conjunta, conforme art. 18, §3o da Lei no 10.833/2003.
3.6. A incidência de juros de mora sobre a multa isolada encontra respaldo legal nos arts. 61 da Lei no 9.430/1996 e 89, §10 da Lei no 8.212/1991, sendo devida desde o mês subsequente ao vencimento.
3.7. A pretensão de redução do percentual da multa com fundamento na retroatividade benigna prevista na Lei no 14.689/2023 não se aplica à multa isolada por falsidade prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, diante da distinção de natureza jurídica entre esta e a multa de ofício qualificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.734500/2021-00
ACÓRDÃO
2202-011.719 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
MULTA ISOLADA DE 150%. JUROS DE MORA INCIDENTES. PRETENSÃO DE
REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1.
Recurso
voluntário
interposto
contra
acórdão
que
julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada em face de
auto de infração lavrado para exigência de multa isolada de 150%, prevista
no art. 18 da Lei no 10.833/2003, aplicada em razão de compensação
previdenciária não homologada, sob alegação de falsidade na declaração
apresentada.
1.2. O auto de infração fundamentou-se na constatação de que os créditos
declarados haviam sido anteriormente utilizados por empresa sucedida,
em processo administrativo já julgado desfavoravelmente, sendo
identificadas divergências nos valores, ausência de comprovação da origem
dos créditos, e omissão reiterada a intimações.
1.3. A parte-recorrente alegou precipitação no lançamento da penalidade,
por pendência de julgamento definitivo do crédito declarado, além de
apontar pretensa inconstitucionalidade da multa, inexistência de dolo,
desproporcionalidade da penalidade e aplicação indevida de juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia envolve:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.719 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734500/2021-00
2
2.1.a) a legitimidade do lançamento da multa isolada prevista no art. 18 da
Lei no 10.833/2003 antes da decisão definitiva sobre a homologação da
compensação;
2.1.b) a caracterização de falsidade na declaração apresentada à Receita
Federal do Brasil para fins de compensação previdenciária;
2.1.c) a incidência de juros de mora sobre a multa isolada; e
2.1.d) a possibilidade de redução do percentual da multa com base em
retroatividade benigna ou princípios constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recurso voluntário foi parcialmente conhecido, com exclusão das
alegações de inconstitucionalidade, por força da Súmula CARF no 2, que
veda ao órgão julgador administrativo a análise de inconstitucionalidade de
lei tributária.
3.2. As teses recursais relacionadas à existência e validade dos créditos
compensados foram consideradas alheias ao objeto do auto de infração,
por já terem sido analisadas em processo administrativo específico, cujo
resultado foi considerado definitivo pela autoridade de origem.
3.3. A jurisprudência do colegiado firmou entendimento no sentido de que
a compensação com créditos previdenciários inexistentes ou já utilizados
por empresa sucedida, declarada em GFIP como se legítimos fossem,
caracteriza falsidade nos termos do §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991,
legitimando a aplicação da multa isolada no percentual de 150%.
3.4. Não se acolheu a alegação de ausência de dolo, porquanto a falsidade
na declaração se configurou pela apresentação de crédito sem liquidez e
certeza, em duplicidade com utilização já indeferida, sem elementos que
justificassem o equívoco.
3.5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por apresentação de
manifestação de inconformidade não impede o lançamento da multa
isolada, desde que observado o rito legal e promovida a reunião dos
processos para decisão conjunta, conforme art. 18, §3o da Lei no
10.833/2003.
3.6. A incidência de juros de mora sobre a multa isolada encontra respaldo
legal nos arts. 61 da Lei no 9.430/1996 e 89, §10 da Lei no 8.212/1991,
sendo devida desde o mês subsequente ao vencimento.
3.7. A pretensão de redução do percentual da multa com fundamento na
retroatividade benigna prevista na Lei no 14.689/2023 não se aplica à
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.719 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734500/2021-00
3
multa isolada por falsidade prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991,
diante da distinção de natureza jurídica entre esta e a multa de ofício
qualificada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das razões recursais e dos respectivos pedidos
referentes à (a) inconstitucionalidade, e (b) validade e correção do pedido de homologação
duplicado e que é objeto de outro processo e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2202-011.714, de 3 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo
19613.734495/2021-27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a improcedente, relativo ao
Auto de Infração lavrado em face da contribuinte acima identificada constitutivo da multa isolada
cominada em razão de declaração de compensação formulada com falsidade com supedâneo legal
no art. 18, caput e §§ 2o e 6o da Lei no 10.833/03, c/c o art. 44 da Lei no 9.430/96, no importe de
R$ 559.044,30 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quarenta e quatro reais e trinta centavos).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.719 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734500/2021-00
4
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO ANTES DA DECISÃO DO PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO.
Nos termos do art. 142 do CTN, a lavratura do auto para a aplicação da multa
isolada, prevista no art. 18, § 2o da Lei 10.833/03, é atividade vinculada. A norma
não impõe condição para o lançamento da multa em relação à discussão
administrativa sobre a não homologação ou homologação parcial das
compensações declaradas, exceto pela reunião em único processo para serem
decididas simultaneamente, caso contestadas.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, salvo nos casos
de decisão judicial proferida no âmbito de Recurso Especial repetitivo ou de
Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, após a competente
manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nesse sentido.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e recursos
apresentados nos termos das leis reguladoras dos processos tributários
administrativos.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não se confundem nem se misturam a multa de mora decorrente da quitação
indevida de débitos tributários com créditos inexistentes com aquela aplicada em
decorrência da declaração de compensação com falsidade.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA ISOLADA.
Sobre a multa lançada isoladamente incidirão juros de mora, calculados pela taxa
Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. Aplicar-se-á multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.719 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734500/2021-00
5

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando, em síntese:
Diante de todo o exposto, requerer a Recorrente dignem-se V. Sas. em conhecer e
prover integralmente o presente Recurso Voluntário, considerando os fatos
narrados e pela aplicação do melhor Direito, determinando o consequente
cancelamento da exigência fiscal e o arquivamento do Auto de Infração, por força
das razões de fato e direito amplamente demonstradas.
Por fim, protesta-se desde logo pela realização de sustentação oral na sessão de
julgamento a ser designada por este Egrégio CARF, bem como, se for o caso, a
juntada de documentos adicionais.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente
aos demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa, por
violação da proibição do uso de tributo com efeito de confisco.
Ademais, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação da multa
isolada lançada com fundamento no art. 18 da Lei no 10.833/2003, aplicada em
razão de suposta falsidade na declaração de compensação. Demais matérias
suscitadas na impugnação, especialmente aquelas voltadas à legitimidade do
crédito declarado e à suficiência dos elementos comprobatórios, não foram
objeto de apreciação por parte da autoridade julgadora de origem. Segundo
registrado na fundamentação, entendeu-se que tais temas haviam sido
definitivamente decididos no processo administrativo no 19613.723574/2021-11,
relativo à análise do direito creditório e da homologação da compensação, o que
afastaria interesse processual e necessidade de nova decisão a seu respeito no
presente feito.
Por sua vez, o recurso voluntário traz diversos argumentos que, embora
formalmente apresentados contra o lançamento da multa isolada, guardam
relação direta com a validade ou suficiência do direito creditório, tais como a
existência do crédito da empresa sucedida, a alegada boa-fé no preenchimento da
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.719 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734500/2021-00
6
DCOMP, a ausência de dolo e a tese de eventual erro material. Embora essas
questões guardem pertinência com o contexto da declaração de compensação,
elas não foram enfrentadas pela DRJ no julgamento recorrido, sendo remetidas,
expressamente, ao processo de compensação a que se referem os mesmos fatos.
Nesse cenário, os argumentos do recurso voluntário que se limitam a contestar,
sob nova ótica, aspectos do direito creditório ou da legitimidade da compensação
declarada não encontram campo de devolução no presente feito, cuja lide está
delimitada à legalidade da multa isolada por suposta falsidade na declaração. O
conhecimento do recurso deve, portanto, restringir-se aos pontos efetivamente
enfrentados na decisão recorrida, especialmente quanto à aplicação da
penalidade prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003 e aos consectários dela
decorrentes.
Em relação às razões recursais e aos pedidos remanescentes, nos termos do art.
114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver
inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode
aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Da Diligência para Esclarecimentos Em análise preliminar do processo e da defesa
no bojo dos autos em que se discutiu o direito creditório pleiteado – PA
19613.723574/2021-11 – entendeu por bem este Relator diligenciar aqueles autos
para que a Autoridade responsável lançasse um novo olhar sobre o feito, e propôs
o sobrestamento dos presentes autos (apensados ao principal) até o deslinde da
diligência suscitada, de maneira a possibilitar sua análise conjunta. Assim foi feito
e, em cumprimento, a Equipe Regional responsável pela análise das Compensações
Previdenciárias acostou aos autos a Informação Fiscal no 2.984/2023, na qual
informa que o crédito informado naquela Manifestação de Inconformidade já foi
utilizado pela empresa sucedida, que já o havia requerido. Em cumprimento aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, abriu-se prazo para o sujeito passivo
manifestar-se sobre o resultado daquela diligência e dessa Informação Fiscal,
ocasião da qual se valeu para aduzir que, de fato, o crédito requerido foi
originalmente utilizado para a compensação dos débitos apurados entre 01 e
11/2015, 03 e 04/2016, no bojo do Processo Administrativo 19679.722792/2016-
06, entretanto, por lapso da Requerente, esses mesmos débitos também foram
incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária (“PERT”) em 2018 que é
o que, ao fim e ao cabo, se busca reaver. Retornam os autos para prosseguimento.
É a síntese, apertada, do necessário para o julgamento.
Sustenta a Impugnante ser precipitada a aplicação de multa isolada por
compensação não homologada, haja vista a existência de Recurso Administrativo
que ainda discute a existência e integralidade dos créditos nela declarados, de
maneira que deveria a Autoridade Fiscal ter aguardado o deslinde da controvérsia
no âmbito administrativo antes de lançá-la. Na mesma linha, entende a autuação
ilíquida e incerta na medida em que a Manifestação lá apresentada pode alterar as
bases imponíveis. A razão não lhe sorri, entretanto. Isto porque a análise do direito
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.719 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734500/2021-00
7
creditório, no processo principal, não se confunde com o lançamento da multa
isolada, que lhe é conexo. Ademais, a aplicação da penalidade cabível é atividade
vinculada e obrigatória da Autoridade Administrativa, às vistas do art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN)1 . Nesse contexto, a única exigência processual
que legalmente se faz é a reunião das peças contestatórias em um único processo
para serem decididas simultaneamente. Veja-se: Lei no 10.833/03 Art. 18. O
lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (...) § 2o A multa isolada a que se refere o caput
deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007) § 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a
que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para
serem decididas simultaneamente. (destaquei) De igual forma, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário também é inerente à impugnação do lançamento
da multa isolada bem como da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório que lhe indeferiu parte do crédito pleiteado, de acordo com o art. 151, III
daquele codex2 e não se confunde com a impossibilidade de lançá-lo, uma vez
configurada a conduta infracional. Por outro giro, a base imponível e o percentual a
ser aplicado também estão claramente definidos em seu § 2o, razões pelas quais
não prospera alegações de incerteza e iliquidez. Por fim, a necessidade de
caracterizar a conduta dolosa da Contribuinte – falsidade na declaração do sujeito
passivo – é critério legal do qual não se pode escusar. Tudo isso temos nos autos:
processos apensados para julgamento simultâneo na mesma sessão, multa
aplicada nos estreitos parâmetros legais e, como veremos adiante, a conduta
dolosa amplamente caracterizada pela ação fiscal. Portanto, não procedem as
alegações atinente à ilegitimidade e/ou precipitação da multa aplicada.

Ademais, embora tenha entendimento em sentido contrário, observo que a
orientação majoritária firmada no âmbito deste Colegiado considera qualquer
discrepância nos pedidos de compensação de contribuições previdenciárias como
“falsidade”, passível de punição à alíquota de 150%.
Restei vencido na matéria, e esta Segunda Turma firmou orientação no sentido de
que a simples apresentação de informações discrepantes consistiria, por si só,
falsidade, a atrair a aplicação da multa prevista no art. 89, § 10 da Lei 8.212/1991.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho de voto-vencedor, elaborado pela i.
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva:
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e certos.
Ao declarar que os possuía, declarou fato falso, diverso da realidade jurídica.
Ressalta-se mais uma vez que a lei não exige o dolo para aplicação da multa; as
infrações tributárias não exigem a investigação da intenção do agente. Se a
compensação indevida for identificada por falta de provas do pagamento, por erros
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.719 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734500/2021-00
8
escusáveis de cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não teremos a aplicação
da multa de 150%, por ausência de falsidade.
Mas no caso temos evidenciada a declaração em GFIP da existência de créditos que
se revelou falsa, de forma que a situação prevista na lei para a aplicação da
penalidade de 150% ficou configurada.

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, e honrado o Princípio do Colegiado, rejeito o argumento.
Por fim, deixo de aplicar retroativamente legislação que limitou a multa
qualificada, à multa isolada, dada a distinção entre elas, e entre os parâmetros de
controle alterados pela legislação superveniente.
Confira-se:
Numero do processo: 10283.721614/2014-67
Turma: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 20 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Sep 16 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2011 a 30/11/2011
[...]
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a inserção em GFIP de
valores compensados que não correspondem a créditos líquidos e certos, sem
quaisquer justificativas plausíveis, particularmente se os alegados créditos, pelo
contexto fático, são falseados, caracteriza o elemento específico do falsear a
declaração e, consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei
8.212.
MULTA ISOLADA DE 150% DO ARTIGO 89, §10, DA LEI No 8.212.
PEDIDO
DE
REDUÇÃO
PARA
100%
POR
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INAPLICABILIDADE POR DISTINÇÃO.
A Lei no 14.689, de 2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, não alterou a
aplicação da multa em dobro prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212, que se
relaciona com a duplicação do percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei no
8.212. O §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 tem por fundamento elemento específico
de falsear declaração GFIP procedendo com compensação de forma inadvertida,
sendo da espécie “multa isolada”, enquanto, de modo diverso e distinto, a multa
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, alterado pela Lei no 14.689, é da espécie “multa
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.719 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734500/2021-00
9
de ofício qualificada” relacionada com a proibição de condutas de sonegação,
fraude ou conluio. Por tais razões, não se aplica a redução da multa do §10 do
artigo 89 da Lei no 8.212 fundamentado na Lei no 14.689, de 2023, tampouco no
Tema 863 da Repercussão Geral do STF (RE 736.090), relacionados com multa de
ofício qualificada por sonegação, fraude ou conluio. A previsão do artigo 14 da Lei
no 14.689, de 2023, refere-se a crédito tributário apurado e não ao débito
indevidamente compensado que impõe multa isolada por elemento específico de
falsidade em GFIP em relação ao direito creditório declarado para compensar
falseado, conforme disciplina do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212. No Tema 736 da
Repercussão Geral do STF, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no
796.939, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, com a ADI no 4.905, ainda que em obiter dictum, foi expressamente
reputado como constitucional a multa isolada do art. 89, §10, da Lei no 8.212,
fundada em elemento específico do falsear declaração em ocasião de
compensação autodeclarada.
Numero da decisão: 2004-000.271
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, deixando de conhecer teses de confisco, para, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento. Assinado Digitalmente Leonam Rocha de Medeiros – Relator
Assinado Digitalmente Liziane Angelotti Meira – Presidente Participaram da sessão
de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny (substituto integral), Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção
das razões recursais e dos respectivos pedidos referentes à (a)
inconstitucionalidade, e (b) validade e correção do pedido de homologação
duplicado e que é objeto de outro processo, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, com exceção das razões recursais e dos respectivos pedidos referentes à (a)
inconstitucionalidade, e (b) validade e correção do pedido de homologação duplicado e que é
objeto de outro processo e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.719 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734500/2021-00
10
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Original